Tribunal: TJPA
Processo: 0818937-58.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818937-58.2023.8.14.0000

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEAN PAULO GOMES DE BRITO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENANDO O RÉU PELO DELITO DE USO DE DROGAS PARA CONSUMO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INCABÍVEL.
IN DUBIO PRO REO.
AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À TRAFICÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A acusação não logrou êxito em comprovar que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, segundo descrito na denúncia.

2.

A prova oral produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa não conduz a um juízo de certeza a revelar que o réu estaria, de fato, traficando drogas na data dos fatos

3.

Sendo certa a materialidade da droga, mas incerta a sua destinação, faz-se imperiosa a manutenção do delito de uso de entorpecentes para consumo próprio, descrito no art. 28 da lei 11.343/06, uma vez que a dúvida favorece o acusado pelo princípio do
in dubio pro reo
.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0818937-58.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CANAA DOS CARAJÁS/PA

APELANTE: JEAN PAULO GOMES DE BRITO FILHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que condenou o réu como incurso na sanção do artigo 28

da lei 11.343/06 – crime de porte de drogas para consumo próprio, em desacordo com a denúncia que imputava ao apelado o delito de tráfico de drogas, constante no art. 33 da lei antidrogas.

Consta da denúncia que no dia 21.01.2014, por volta das 02h30min, o denunciado fora flagrado trazendo consigo 11 (onze) “pedras” da substância entorpecente popularmente conhecida por “CRACK”, pesando 4,2g, para fins de comercialização.

A denúncia foi devidamente recebida em 17.02.2014, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 26.11.2019 julgou parcialmente procedente a acusação e condenou o réu no crime descrito no art. 28 da lei 11.343/06, a pena de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade (sentença Id. 17280954).

Inconformada com a condenação, a acusação interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id. 17280954), requer a condenação do apelado no crime de tráfico de drogas. Insuficiência Probatória;

Em contrarrazões (Id. 17280982), a defesa se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inexistindo preliminares pleiteadas ou nulidades que devam ser declaradas de ofício, passo ao exame de mérito.

O cerne do debate processual cinge-se na tipificação do delito perpetrado por Jean Paulo Gomes de Brito Filho, se tráfico de drogas ou porte de drogas para consumo próprio.

A materialidade do delito restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo.

Por outro lado, a prova oral produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa não conduz a um juízo de certeza a revelar que o réu estaria, de fato, traficando drogas na data dos fatos, como aduz a denúncia.

As testemunhas policiais apenas informaram como se deu a abordagem ao indivíduo, revelando que encontraram com ele 4,2g de substância popularmente conhecida como “crack”, mas sem trazer, em seus depoimentos, qualquer prova de que o réu estava na prática da traficância.

Com o apelado não foi encontrado qualquer apetrecho indicativo de traficância, ou dinheiro separado, nem mesmo a droga se encontrava embalada para comercialização, estando as pedras dentro de um copo plástico.

A quantidade, igualmente, não revela a prática de tráfico, já que foi encontrado tão somente 4,2g de “crack”.

O réu em seu depoimento judicial, afirmou que o entorpecente era para consumo próprio.

Desta forma, em consonância com a Procuradoria de Justiça, compreendo que a acusação não logrou êxito em comprovar que o réu estivesse praticando o crime de tráfico de drogas, segundo descrito na denúncia.

O art. 28, § 2º, da lei antidrogas afirma que “
para determinar se a droga se destinava à consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.

Da análise do contexto fático-probatório em sintonia com a lei, ratifico não haver elementos que indiquem a traficância, pois não havia uma natureza variada de entorpecentes e tão pouco a quantidade era exagerada.

Ainda, o local e as condições não apontam a traficância, pois não havia pessoas no entorno do réu, estando sozinho com um copo plástico contendo a droga. Da mesma forma, os antecedentes não apontam a reiteração delitiva no tráfico, inclusive há antecedente na prática do porte de droga para uso próprio, o que corrobora ainda mais a sua versão. Também não há elementos suficientes sobre sua condição pessoal ou social.

Desta maneira, constata-se que os elementos de provas colhidos no processo, não demonstram elementos coesos e seguros de convicção para se alcançar a verdade jurídica dos fatos e imputar ao réu a prática do grave delito de tráfico de drogas.

Com isso, sendo certa a materialidade da droga, mas incerta a sua destinação, faz-se imperiosa a manutenção do delito de uso de entorpecentes para consumo próprio, descrito no art. 28 da lei 11.343/06, uma vez que a dúvida lhe favorece pelo princípio do
in dubio pro reo.

Vejamos:

APELAÇÃO MINISTERIAL – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, ARTIGO 386, VII, DO CPP – APELANTE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO APELADO, ANTE A PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA PARA SUA CONDENAÇÃO – Improcedência. Os policiais militares que efetuaram o flagrante do apelado, foram uníssonos em narrar que receberam denúncia anônima de que determinada casa no Buraco da Velha estava havendo comercializaç&atilde;o de entorpecentes. Chegando ao local, o imóvel estava com as portas abertas e o apelado foi avistado no interior, com a droga nas mãos. O apelado Kaio da Costa Rodrigues, por sua vez, negou a autoria do crime de tráfico de drogas, aduzindo que é usuário de drogas e havia comprado o material entorpecente pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), os quais estava consumindo com a chegada dos policiais. Que responde a outro crime por tráfico de droga, pois estava com maconha. Diante desses fatos, o magistrado absolveu o apelado, por entender que não há comprovação nos autos da existência do crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006. Assim, considerando que os policiais militares de forma uníssona relataram que a droga encontrada estava nas mãos do apelado, que aliado a pequena quantidade, geram dúvidas acerca sobre a destinação do material ilícito, se para venda ou seu consumo. Ademais, no local não haviam apetrechos típicos do tráfico, razão pela qual deve ser mantida a sentença absolutória por ausência de provas concretas da mercancia, prestigiando o magistrado de 1º Grau que está próximo dos fatos, e entendeu pela ausência de provas seguras e inquestionáveis do artigo 33, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe o princípio do in dúbio pro r&eacute;u. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006109-21.2018.8.14.0006, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 2ª Turma de Direito Penal).

Por todo o exposto, em consonância com o Ministério Público, em segundo grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, com base nos fundamentos acima exposados.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024